Tribunal: TJBA
Processo: 0550622-81.2018.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0550622-81.2018.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Recorrente: Daiana Santos Santana Recorrente: Marcos Santos Santana Advogado: Dr. André Luiz Correia de Amorim (OAB/BA: 20.590) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Origem: 2º Juízo da 1º Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA Procuradora de Justiça: Dra. Tânia Regina Oliveira Campos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, IV, do Código Penal). PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGATIVA DE INFRINGÊNCIA AO ART. 155, CPP. PREFACIAL QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. IMPRONÚNCIA. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA PROLAÇÃO DA DECISÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM OS ELEMENTOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, IV, CP. INALBERGAMENTO. MATÉRIA A SER APRECIADA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I- Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interposto por Daiana Santos Santana e Marcos Santos Santana, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que os pronunciou como incursos nas sanções previstas no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal. II- Narra a exordial acusatória, in verbis: “[...] no dia 25/05/2011, por volta das 04:20 horas, na rua Mizael Tavares, em frente ao Centro Espírita Filomena de Miranda, bairro de Itapuã, nesta capital, o primeiro denunciado Marcos Santos Santana deflagrou tiros de arma de fogo em Adilson Oliveira Pereira, matando-o, fugindo do local do crime em um veículo prata dirigido pela segunda denunciada Daiana Santos Santana. Segundo consta do inquérito, os denunciados chegaram ao local do crime em um veículo dirigido por Daiana Santos Santana, tendo o acusado Marcos Santos Santana abordado o vigilante da rua, mandado que ele saísse do local, já ostentando uma arma de fogo, tendo o vigilante saído correndo, quando o acusado atirou contra a vítima que nesse momento saía de casa, tendo tirado o carro e desembarcado para fechar a garagem quando foi surpreendido pela ação criminosa, enquanto a segunda denunciada aguardava a execução do crime para dar fuga ao executor da morte da vítima, fato que teve testemunha presencial. Relata os autos que Daiana Santos Santana teve um relacionamento com a vítima, tendo este relacionamento sido encerrado pela vítima porque não queria pôr o casamento em risco, tendo repassado para a denunciada um ponto que tinham em comum no Mercado do Peixe, nesta cidade, deliberando a vítima adquirir outro ponto em nome de sua irmã para continuar comercializando peixe naquela área, o que fazia a preço melhor do que sua ex-namorada e o irmão dela, primeiro denunciado. A ação criminosa se deu de surpresa, recurso que impossibilitou a defesa da vítima. [...].” III- Irresignados, os acusados interpuseram Recursos em Sentido Estritos, pleiteando, prefacialmente, a anulação do decisio vergastado, sob a alegativa de infringência ao art.155 do CPP, por entenderem que a decisão de pronúncia se fundamentou, exclusivamente, em elementos colhidos durante o inquérito policial, bem como em testemunhas que não presenciaram os fatos, que indicaram os recorrentes como autores do delito “por ouvir dizer”. Alegaram, ainda, ausência de indícios suficientes quanto à autoria delitiva, pugnando pela impronúncia. Subsidiariamente, postulam o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. IV- De início, com relação à prefacial de nulidade da decisão de pronúncia por infringência ao art. 155, do CPP, cumpre salientar que esta se confunde com o próprio mérito, na medida em que o reconhecimento da aventada ilicitude conduziria à despronúncia dos acusados. Passa-se, portanto, à análise do pleito de impronúncia, oportunidade em que será apreciada a tese deduzida pelos Recorrentes. V- A tese defensiva acerca da impronúncia não merece acolhida. Como cediço, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. VI- Na hipótese sob exame, como bem salientado no decisio vergastado, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos nos autos (Pje 1º grau), em especial, a certidão de óbito (Id. 167994782, pág. 23), o Laudo de Exame Cadavérico (Id. 167994782, pág. 65/71), além do Auto de Reconhecimento por Fotografia (Id. 167994781, págs. 32/40), Auto de Reconhecimento Pessoal (Id. 167994781, pág. 78) e das provas orais produzidas em ambas as fases da persecução penal, sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, da Lei Adjetiva Penal. VII- In casu, verifica-se que os elementos informativos coligidos no inquérito policial restaram corroborados pelas testemunhas ouvidas em Juízo, sobretudo pelo depoimento de Adjane Oliveira Pereira, Carlos Alberto Santos da Silva e José Eduardo Silva dos Santos, que foram uníssonos ao pontuar que a testemunha ocular afirmou, diretamente para eles, que Daiana e Marcos seriam as pessoas que estavam, no dia do fato, a bordo do veículo parado em frente à casa da vítima, tendo reconhecido o último como o autor do disparo de arma de fogo. VIII- Ademais, não se desconhece que a decisão de pronúncia deve observar o disposto no art. 155 do CPP e que, portanto, os elementos de informação não podem, isoladamente, subsidiar um juízo de admissibilidade no caso do Tribunal do Júri, tampouco uma condenação. Todavia, da análise dos autos, vê-se que os indícios de autoria, na pronúncia, não se encontram apoiados tão somente em elementos colhidos durante a fase policial, tendo em vista que o Juiz sumariante, apesar de valorar as provas inquisitoriais, notadamente os autos de reconhecimento de Id. 167994781 (págs. 32/40 e pág. 78) e o depoimento da testemunha ocular Raimundo dos Santos (Id. 167994781, págs. 24/26, 30/31 e 44), ouvida apenas em delegacia, ressaltou que: “o conteúdo dos depoimentos colhidos no curso da instrução encontra harmonia com as provas reunidas na fase inquisitorial. Por conseguinte, a prova colhida na fase pré-processual não é exclusiva, circunstância que não mitiga a orientação do artigo 155 do CPP, que admite a utilização de prova oriunda do inquérito desde que não seja isolada.” IX- Lado outro, com relação aos testemunhos de “ouvir dizer”, nas lições do professor Guilherme de Souza Nucci, “trata-se de autêntico testemunho. Cabe ao juiz analisar a narrativa, conferindo-lhe a credibilidade merecida, pois a testemunha está contando um fato que, com relação ao delito, é conseguido por intermédio de outra pessoa. Por vezes, pode ser de maior valor um depoimento dado por testemunha que ouviu algo, preciso e relevante, de outra pessoa, do que a declaração de quem tomou conhecimento direto do fato delituoso, embora de maneira desatenta, dando margem a um depoimento pobre de elementos e inútil. O mais importante, nesse tipo de depoimento, é buscar a fonte do ouvir dizer, impedindo-se que a testemunha baseie-se em meros e infiéis boatos, sem causa, sem origem e sem possibilidade de comprovação. O direito não pode dar crédito a fofocas e rumores, muito embora tenha pleno cabimento a narrativa do sujeito que esteve com uma testemunha presencial do crime, por exemplo, momentos antes de ela ser brutalmente assassinada, tomando conhecimento de tudo.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. rev., atual e reformulada. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2020. p. 811 – edição digital). X- Neste ponto, cumpre ressaltar que também não se descura acerca da atual orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que “é incabível a pronúncia do réu fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e não confirmados em juízo ou em testemunhos indiretos cuja fonte não é apontada ou, se indicada, não confirma o que havia dito.” (STJ - AgRg no AREsp: 2163868 MG 2022/0207688-8, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022). Observa-se, contudo, que o que não se admite são os testemunhos baseados em boatos e comentários (o chamado hearsay testimony), que não possui carga probatória suficiente para levar o acusado ao Tribunal do Júri, porquanto representam mera conjectura acerca da autoria do delito, o que, como visto, não é o caso dos autos. XI- Assim, diversamente do quanto aduz a defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade delitiva e fornece indícios de autoria a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura. XII- Cumpre salientar que, diferentemente das sentenças terminativas, onde impera o princípio do in dubio pro reo, nas decisões de pronúncia, estando demonstrado nos autos a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, predomina o princípio do in dubio pro societate, uma vez que a Constituição, nos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos através do Tribunal do Júri. XIII- Finalmente, no que pertine à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, melhor sorte não assiste à defesa. Conforme doutrina e jurisprudência assentes, as qualificadoras somente podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, o que não ocorre na hipótese sob exame. Novamente deverá ser empregado o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Conselho de Sentença, juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida, apreciar se o crime foi cometido à traição, emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou a defesa da ofendida. XIV- Neste contexto, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. XV- Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento dos Recursos em Sentido Estrito. XVI- RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0550622-81.2018.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Recorrentes, Daiana Santos Santana e Marcos Santos Santana, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO, e assim o fazem pelas razões expendidas no voto da Desembargadora Relatora.